Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726334-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrado para que possa exercer o contraditório acerca dos embargos de declaração opostos pela impetrante. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça e, então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora